Tribunal: TJMT
Processo: 0040192-20.2010.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0040192-20.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sistemática de conversão dos benefícios previdenciários em URVs, Compromisso, Sistema Remuneratório e Benefícios, Índice da URV Lei 8.880/1994, Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ASSOC DOS SARGENTOS,SUBTENETES E OFICIAIS.ADMINISTRATIVOS E ESPECIALISTAS ATIVOS E INATIVOS DA POLICIA MILITAR E BOMBEIROS MILITAR DE MT - CNPJ: 36.910.164/0001-01 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE COBRANÇA - AUXÍLIO FARDAMENTO - ALEGAÇÃO DE NÃO FORNECIMENTO DE FARDAMENTO - PLEITO DE RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA -
INTELIGÊNCIA DO ART. 78 DA LC N. 231/05 E ART. 80-A DA LC N. 244/06 E DECRETO ESTADUAL N. 8.178/2006 - INDENIZAÇÃO DEVIDA INCONDICIONALMENTE APENAS NO PERÍODO ENTRE O DIPLOMA CONCESSIVO E A ENTRADA EM VIGOR DO DECRETO REGULAMENTADOR - INDENIZAÇÃO PARA O PERÍODO SUBSEQUENTE SOMENTE MEDIANTE PROVA DOCUMENTAL QUANTO À AQUISIÇÃO E CUSTEIO -
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AQUISICAÇÃO PARTICULAR - AUSÊNCIA DE PROVA DE PREJUÍZO A SER RESSARCIDO - RECURSO

PARCIALMENTE PROVIDO.

O auxílio para aquisição de uniforme, após a regulamentação do art. 80-A da LC n. 244/06, é indenização substitutiva, isto é, só configura o direito de recebimento ante a prova documental, quanto à aquisição do material e se não houver ocorrido o fornecimento do fardamento.

Não havendo o fornecimento gratuito do fardamento, os militares terão direito a indenização pecuniária, conforme art. 78 e seguintes da Lei Complementar no 231/2005 e Decreto Estadual no 8.178/2006 (art. 80-A da Lei Complementar no 231/2005). Todavia tal direito somente exsurge quando, em razão do não fornecimento, comprovar que adquiriu de forma particular o material.

Não havendo comprovação de que a parte promovente utilizou de recursos próprios para a aquisição do fardamento de uso

obrigatório, indevida a indenização postulada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
Associação dos Sargentos Subtenentes e Oficiais Administrativos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro Militar do Estado de Mato Grosso,
contra a sentença proferida nos autos da Ação Ordinária de Cobrança, movida em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, que julgou improcedente o pedido e via de consequência julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 269, I, do CPC.

Condenou, ainda, o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), isentando-lhe do pagamento em razão de ser beneficiário da justiça gratuita.

O apelante afirma que o recebimento do auxílio pecuniário denominado “etapa fardamento”, assegurado anualmente aos Cabos e Soldados, de acordo com a Lei Complementar no 231/2005 c/c artigo 80-A inserido pela Lei Complementar no 244/2006, que determinou que só será recebido tal auxílio e indenização, quando o fardamento não for fornecido pela Corporação.

Assegura que nos autos não existe qualquer prova do recebimento de fardas pelos militares nesse período por parte da Corporação, até porque, defende que a presente demanda trata-se em sua maior parte de matéria de direito.

Ao final, pleiteia pela reforma da sentença recorrida para que o Estado seja condenado ao pagamento do auxílio-fardamento aos Cabos e Soldados representados pela apelante bem como o pagamento dos auxílios devidos no período de 2006 a 2010, acrescidos de juros e correção monetária.

Foram apresentadas contrarrazões pelo apelado que pugnou pelo desprovimento do apelo (certidão Id. 2132311).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 2197159)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pela ASSOCIAÇÃO DOS SARGENTOS, SUBTENENTES E OFICIAIS ADMINISTRATIVOS DA POLÍCIA MILITAR E DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - ASSOADE em face de sentença prolatada na Ação Ordinária no 0040192- 20.2010.8.11.0041, visto ids. 2132164, 2132170 e 2132174, que julgou improcedente o pedido posto na vestibular eis que “o requerente não comprovou que despendeu qualquer valor com a aquisição do fardamento de uso obrigatório, razão pela qual não se pode admitir o pagamento da indenização reclamada”

O apelante ajuizou a presente demanda em razão do não pagamento do auxílio anual chamado de “etapa fardamento” de acordo com o artigo 79 da LC/MT no 231 e artigo 80-A da LC/MT no 244.

Narra, a petição inicial da demanda, que o Autor, Bombeiro Militar, tem direito a receber do Estado, no mês de seu aniversário, uniformes de uso obrigatório à profissão, conforme estabelecido em lei. Contudo, desde a sua incorporação, jamais teria recebido o fardamento, o que o fez custeá-lo com sua própria verba, não tendo sido ressarcido dos prejuízos consequentes.

O Magistrado
a quo
julgou improcedente os pedidos iniciais por entender que caberia ao autor comprovar por meio de documentos fiscal a aquisição dos fardamentos de uso obrigatório, como forma de justificar o pagamento da indenização pretendida.

Dessa decisão fora impetrado embargos de declaração fundamentando que: “A presente ação fora ajuizada com documentos suficientes para elucidação do feito por se tratar de ação coletiva. Há contradição com o artigo 95 do CDC que aduz que as sentenças em ações coletivas serão genéricas, vez que o pedido consiste na declaração do direito do requerente em perceber a verba ou que o requerido fique obrigado a fornecê-la, postergando, para a fase processual mais adequada, a necessidade da efetiva comprovação de cada um através de documento fiscal da aquisição do fardamento para poder obter a sua indenização.

Os embargos foram rejeitados, de modo que no recurso de apelação interposto pela Associação dos Sargentos, Subtenentes e Oficiais Administrativos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso, requer a condenação genérica, apenas para fixar a responsabilidade do pagamento da indenização prevista na LC 231/2005, bem como o auxílio devido no período de 2006 a 2010.

O recurso comporta
provimento.

Isso porque a
Lei Complementar n. 231, de 15 de dezembro de 2005, que dispõe sobre o Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso, elenca, em seus artigos 57 e seguintes, diversos direitos reservados aos militares deste Estado, entre eles, a denominada “etapa fardamento” (XIX).

Já o artigo 78 da referida lei define o que seria o “fardamento”, bem como determina, em seu § 1o, a forma de indenização,
in verbis:

Art. 78 - Fardamento é a denominação que se dá ao uniforme a que faz jus o servidor militar quando no desempenho de suas funções regulamentares e nos termos desta lei complementar.

§ 1o
O Aluno-a-Oficial, os cabos e soldados têm direito a uma indenização no valor correspondente ao menor subsídio dos praças, devendo este ser pago na data de aniversário do servidor militar, por conta do Estado, para a aquisição de uniformes de uso obrigatório, de acordo com os regulamentos de uniformes das respectivas corporações
.
(destaquei)

Depreende-se da leitura do artigo citado que o militar tem direito a receber indenização anual, por conta do Estado, no valor correspondente ao menor subsídio dos praças, relativa à aquisição de uniformes de uso obrigatório. A única condição imposta pelo dispositivo legal é que o valor seja pago no dia do aniversário do militar.

Ocorre que, posteriormente, com a edição da Lei Complementar n. 244, publicada em 17 de abril de 2006, foi introduzido o artigo 80-A a Lei Complementar n. 231, de 15 dezembro de 2005, que alterou a sistemática anterior. Veja-se:

Art. 80-A
- Todos os auxílios e indenizações previstos nesta Subseção somente serão concedidos nos casos em que o fardamento não for fornecido pela Corporação, sendo que para o cumprimento do disposto nesta Subseção, será observado o disposto em Decreto a ser editado pelo Poder Executivo
. (Incluído pela LC 244 de 17 de abril de 2006).
(destaquei)

Verifica-se que foi atribuído o caráter condicional para ser devida a indenização, qual seja, a comprovação de que o fardamento não foi concedido pela Corporação. Posteriormente, em 4 de outubro de 2006, o Poder Executivo editou o Decreto n. 8.178/2006, para regulamentar a questão, dispondo nos seus artigos 1o e 2o e §§:

Art. 1o - Os fardamentos das Instituições Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso serão adquiridos pelo Fundo Estadual de Segurança Pública – FESP e Fundo de Reequipamento do Corpo de Bombeiros Militar - FREBOM, e distribuídos, através da Diretoria Adjunta de Logística e Patrimônio e Diretoria de Apoio Logístico, respectivamente, às Unidades Operacionais e de Ensino PM/BM, seguindo as peculiaridades de cada UME ou de cada UOpM, conforme preconiza o Capítulo XI – Seção I - Subseção V da Lei complementar no 231, de 15 de dezembro de 2005

Art. 2o - Para efeito deste Decreto, considera-se fardamento aqueles descritos nos Regulamentos de Uniformes das respectivas corporações os quais serão adquiridos anualmente e distribuídos, observados os critérios estabelecidos nas tabelas constantes dos Anexos I e II.

§ 1o Os Alunos-à-Oficial os Cabos e Soldados receberão as peças de fardamento de acordo com as características das atividades por eles exercidas, obedecendo as periodicidades constantes das tabelas dos Anexos I e II, neste Decreto.

§ 2o As peças de fardamento, acessórios e apetrechos não constantes das tabelas dos Anexos I e II deste Decreto, serão adquiridas e distribuídas de acordo com a demanda necessária e atenderão as peculiaridades das atividades exercidas ao cumprimento do serviço.

Assim, não há falar em pendência de regulamentação da questão, conforme assegurado pelo Apelante
. Registre-se que, após a regulamentação do art. 80-A, ocorrida em 4 de outubro de 2006, a referida indenização passou a ser devida, somente, quando o fardamento obrigatório não for gratuitamente concedido pelo Estado, ou mediante prova de sua aquisição, com a juntada das notas fiscais atinentes.

Destaco que o auxílio para aquisição de uniforme, após a regulamentação do art. 80-A da LC n. 244/06, é indenização substitutiva, isto é, só configura o direito de recebimento, se não houver a provisão do fardamento.

No caso concreto, o Apelante faz jus ao recebimento de indenização, no
ano de 2005
, não obstante o caráter indenizatório da verba, caberia a comprovação, por meio de documento fiscal, da aquisição do uniforme, como forma de justificar o pagamento da indenização pretendida, o que não ocorreu no caso.

Assim, impõe-se o pagamento da indenização do ano de 2005, tendo em vista ser devido o pagamento do auxílio fardamento, independentemente de qualquer condição, no que concerne ao período anterior à regulamentação do art. 80-A da LC n.
244/06, pelo Decreto no 8.178/2006.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA DE FARDAMENTO C/C INDENIZAÇÃO – BOMBEIRO MILITAR – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO TRIENAL – AFASTADA - APLICABILIDADE DO DECRETO N. 20.910/32 -
BENEFÍCIO ETAPA FARDAMENTO – INTELIGÊNCIA DO ART. 78 DA LC N. 231/05 E ART. 80-A DA LC N. 244/06 E DECRETO ESTADUAL N. 8.178/2006 – INDENIZAÇÃO DEVIDA INCONDICIONALMENTE APENAS NO PERÍODO ENTRE O DIPLOMA CONCESSIVO E A ENTRADA EM VIGOR DO DECRETO REGULAMENTADOR – INDENIZAÇÃO PARA O PERÍODO SUBSEQUENTE SOMENTE MEDIANTE PROVA DOCUMENTAL QUANTO À AQUISIÇÃO
– RECURSO DESPROVIDO.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que é quinquenal o prazo prescricional para a propositura da ação, de qualquer natureza, contra a Fazenda Pública, a teor do art. 1° do Decreto n. 20.910/32, de modo que deve ser afastada, na hipótese, a aplicação do Código Civil. Precedentes: AgRg no REsp n. 969.681/AC, Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJe 17/11/2008; AgRg no REsp n. 1.073.796/RJ, Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 1/7/2009; AgRg no Ag 1.230.668/RJ, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 24/5/2010; AgRg no AREsp 69.696/SE, 1a Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe de 21.8.2012.

O auxílio para aquisição de uniforme, após a regulamentação do art. 80-A da LC n. 244/06, é indenização substitutiva, isto é, só configura o direito de recebimento ante a prova documental, quanto à aquisição do material e se não houver ocorrido o fornecimento do fardamento.

(N.U 0008471-50.2010.8.11.0041, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/10/2018, Publicado no DJE 25/10/2018). (destaquei)

No caso, não há dúvidas da legalidade do recebimento do auxílio fardamento, estando expresso na legislação própria da carreira,
entretanto, seu fornecimento deve se dar por meio da Corporação, e quando não ocorrer, o militar deve comprovar que dispendeu de valor para aquisição do uniforme.

Todavia, a teor do disposto no art. 80-A, da Lei Complementar no 231/2005, acrescentado pela Lei Complementar no 244/2006, o militar somente tem direito ao auxílio fardamento na situação em que o uniforme de uso obrigatório não for fornecido pela corporação e, ausente a prova de qualquer dispêndio desta natureza, não há que se falar em indenização a este título.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - POLICIAIS MILITARES - AUXÍLIO FARDAMENTO - DESPESA NÃO COMPROVADA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1-

O art. 80-A da LC 231/2005 estabelece a obrigatoriedade do fornecimento do fardamento pelo Estado. Assim, o auxílio somente é devido nos casos em que o fardamento não foi fornecido pela corporação.

2-

Não comprovadas as despesas com aquisição de fardamento, improcede o pedido indenizatório.

3-

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

(N.U 1002869-06.2018.8.11.0001, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 06/03/2020, Publicado no DJE 10/03/2020). (destaquei)

Ante o exposto,
dou parcial
provimento ao recurso de apelação, para declarar devido o pagamento do auxílio fardamento previsto na Lei Complementar no 231/2005, apenas, em relação ao ano de 2005, tendo em vista ser devido, independentemente de qualquer condição, no que concerne ao período anterior à regulamentação do art. 80-A da LC n. 244/06, pelo Decreto no 8.178/2006, mantendo a sentença nos demais termos.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020